Tribunal: TJES
Processo: 5001551-44.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001551-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4 TRANSPORTES E LOCACAO LTDA
RECORRIDO: MIGUEL FERREIRA SALES FILHO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001551-44.2024.8.08.0048

RECORRENTE: T4 TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI

RECORRIDO: MIGUEL FERREIRA SALES FILHO

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA RECONHECIDA EM SENTENÇA E TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INDENIZAÇÃO PELOS GASTOS COMPROVADOS LOGO APÓS O ACIDENTE. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS GASTOS REALIZADOS APÓS DECORRIDO LONGO PERÍODO DA DATA DO ACIDENTE (08 MESES). NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL DOS GASTOS COM O ACIDENTE EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por
MIGUEL FERREIRA SALES FILHO
em face de
DANILO CESAR COUTINHO, T4 TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI
, na qual a autora pretende ser indenizada pelos danos materiais oriundos de acidente de trânsito, cuja culpa imputa ao requerido.

Os requeridos apresentaram contestação conjunta c/c pedido contraposto (ID 9423455), na qual pugnam, preliminarmente, pela retificação do valor da causa. No mérito, pugnam pela improcedência do pedido autoral. Apresenta ainda pedido contraposto pugnando pela condenação do autor ao pagamento da quantia de R$8.310,00 (oito mil e trezentos e dez reais).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial e o pedido contraposto (ID 9423470).

Irresignada, a requerida T4 TRANSPORTES E LOCAÇÃO ME interpôs Recurso Inominado (ID 9423473), aduzindo que a sentença foi assertiva quanto a improcedência dos pedidos iniciais, já que o acidente de trânsito noticiado nos autos ocorreu por culpa exclusiva do autor. Contudo, quanto ao pedido contraposto, defendeu que a sentença merece reforma para condenar o autor/recorrido ao pagamento do prejuízo material com o veículo RENAULT/MASTER MBUS L3H2, ano 2016/2017, Placa LTV6B52. Asseverou que, o registro dos danos feito pelo Agente de Trânsito, não é conclusivo e de maneira alguma poderá ser entendido como um perícia nos veículos, com avaliação profunda de todos os danos internos e externos (aparentes e não aparentes). Afirmou que o dano material pugnado restou devidamente comprovado nos autos. Requereu, ao final, a condenação do autor/recorrido ao pagamento do montante de R$8.310,00.

Contrarrazões ao ID 9423477, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo

recolhido, ID 9423474 e 9423475.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença. Explico.

Rememorando, sucintamente, os fatos a parte requerida, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido contraposto de indenização por danos materiais, considerando a responsabilidade do autor, motociclista, no acidente.

Pois bem. Como se sabe, nas ações de indenização decorrentes de acidentes de veículo, não basta a ocorrência pura e simples do acidente, é necessário a prova de quem foi o causador.

Sem maiores delongas, no caso em questão, a sentença de primeiro grau considerou que o autor detinha responsabilidade no acidente, sendo certo que tal capítulo transitou em julgado, tendo em vista que não foi interposto recurso pelo autor.

Não obstante o reconhecimento da culpa do autor pelo acidente, a sentença julgou improcedente o pedido contraposto,

fundamentando que “inexiste comprovação de que os serviços prestados tenham relação com o acidente”
-
o que é objeto do recurso em exame.

Ao analisar os vídeos de IDs 9423223 e 9423224, bem como as fotografias colacionadas na peça recursal (ID 9423473, fls. 07/10), não restam dúvidas que o veículo pertencente ao recorrente/requerido sofreu danos.

Assim, partindo-se da premissa de que a culpa pelo acidente é da parte autora, deve ser reconhecido o direito de ser indenizado pelos danos materiais que comprovar.

A par disso e passando ao exame das notas fiscais juntadas, verifico que foram comprovados os seguintes gastos, feitos logo após o acidente (ocorrido em 14/07/2023): 1) troca de radiador, em 08/08/2023, no valor de R$1.020,00; 2) serviço de recuperação no intercooler, condensador e radiador de óleo da van master, em 14/08/2023, no valor de R$ 500,00; 3) serviço de lanternagem e pintura no carro van, em 11/08/2023, no valor de R$ 3.500,00 - conforme ID 9423461, fls. 01/02 e ID 9423462.

No que se refere aos gastos constantes do ID 9423461, fls. 03/04, verifico que foram realizados em março/2024, ou seja, 08 meses após o acidente, de forma que não é possível identificar nexo causal com o evento danoso.

Com efeito, entendo ser caso de reformar parcialmente a sentença, para reconhecer o direito de indenização pelos danos materiais comprovados logo após o acidente, que totalizam o montante de R$ 5.020,00.

De outro lado, deve ser mantida a improcedência em relação aos gastos feitos após passado longo período da data do acidente, pois, quanto a esses, não é possível identificar o necessário nexo causal com o acidente em questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar procedente, em parte, o pedido contraposto, CONDENANDO o autor a pagar a quantia de R$ 5.020,00 (cinco mil e vinte reais), a título de dano material.
Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, data em que foi realizado o pagamento do conserto. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/24).

Sem condenação em custas e honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)